Tribunal: TJDFT
Processo: 0727087-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSULTA CCS - BACEN. MEDIDA INÓCUA. PENHORA DE CRÉDITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.” (TJDFT. Acórdão 1324963, APC 07091051520198070004, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 10/3/2021, DJE 22/3/2021)
2. São requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente (Acórdão 1373397, 07244133520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2.1. Assim, para se configurar fraude à execução, imprescindível a alienação de bens, o que não foi demonstrado no caso dos autos. Caso em que o alegado fato de a pessoa jurídica administrada pela devedora/agravada receber os valores de seus contratos na conta de terceiro não configura fraude à execução.
3. O CCS-BACEN é um sistema de informações de natureza cadastral que contempla informações sobre relacionamentos bancários com as instituições participantes do sistema, mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores; não mantém informações relativas a valores ou a movimentações financeiras, nem saldos de quaisquer contas ou aplicações.
4. Estender os efeitos da obrigação do sócio para a empresa, permitindo que a execução de uma dívida seja redirecionada da pessoa física do sócio ou acionista à pessoa jurídica, em obrigações entre particulares (como o caso dos autos), só é permitido no nosso ordenamento por meio da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando verificadas as situações de desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (CPC, art. 133, § 2o; CC, art. 50).
5. Insubsistentes as alegações da agravante no sentido de que a penhora dos créditos arrolados se justifica por ser “a penhora de lucros/faturamento para satisfação parcial e paulatina da execução”, medidas autorizadas nos termos do art. 1.026 do Código Civil e art. art. 866 do Código de Processo Civil. Isso porque se observa da petição de ID 190790562, apresentada na origem e analisada na decisão agravada, que a agravante não requereu penhora de lucros ou de faturamento da empresa da qual a devedora é sócia, mas sim penhora de crédito da executada.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.